Tribunal: TJSP
Processo: 2203409-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas corpus – tráfico de drogas – prisão preventiva – subsistência dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203409-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KALED
LAKIS e Paciente DENIS CANAVEZZI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
2
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Kaled Lakis
Paciente: Denis Canavezzi dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 25.765
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
PRISÃO
PREVENTIVA
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO
ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por KALED
LAKIS em favor de DENIS CANAVEZZI DOS SANTOS, com
pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo de
Direito da 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo (autos n°
1530986-91.2019.8.26.0228), que estaria submetendo o paciente a
constrangimento ilegal.
O paciente está sendo cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
os seguintes argumentos: (i) excesso de prazo na duração da
custódia cautelar; (ii) condições pessoais favoráveis; e (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
3
inidoneidade da fundamentação da r. decisão que decretou a prisão
preventiva.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
A liminar foi indeferida às fls. 258/261.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
às fls. 265/277, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída por prevenção ao habeas corpus
no 2000088-09.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que as alegações relativas
à inidoneidade dos fundamentos da r. decisão que decretou a prisão
preventiva já foram apreciadas e rechaçadas examinadas por esta
Eg. 2a Câmara de Direito Criminal quando do julgamento do habeas
corpus
no
2000088-09.2020.8.26.0000,
restando
decidido,
na
oportunidade, que:
“Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é
suficiente ao julgamento desta ação aferir a efetiva
subsunção dos fatos ao disposto no art. 312, do Código
de Processo Penal, de forma a se controlar a legalidade
do ato vergastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
4
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à
ordem pública na libertação do paciente.
Após a regular tramitação do feito, constata-se
presente, na espécie, o fumus comissi delicti, dada a
prova da materialidade (cf. fls. 44/47) e indícios
suficientes de autoria delitiva, consubstanciada no
próprio contexto de flagrância (confira-se documento
de fls. 41/43).
Paralelamente, constata-se que a natureza e quantidade
da droga cuja posse ou propriedade é atribuída ao
paciente (três porções contendo 104,7g, 16g e 196,6g
de cocaína; e duas porções contendo 138,1g e 770,1g
maconha) são indicativos, em princípio e em tese, da
prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a
saúde pública.
Tal circunstância evidencia, prima facie, a propensão
da paciente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solta, volte
a delinquir.
Não há, ainda, demonstração de que o paciente tenha
atualmente fonte lícita de renda, conforme declarado a
fl. 25, nada obstante tenha exercido, no passado, a
função de agente de segurança, fato esse que,
considerado à luz da natureza patrimonial do delito
que lhe é imputado, torna prima facie fundada a
indispensabilidade da adoção de cautela extrema,
visando-se coibir eventual reiteração de lesão ao bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
5
jurídico em comento.
Por essas razões, a concessão da ordem implica em
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo.
Ainda que assim não fosse, a expansão do comércio de
drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos
que fazem a substância entorpecente chegar ao
consumidor final envolvimento com outros tipos de
crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-dia, no
mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos.
No caso do paciente, a substância entorpecente
apreendida era ilícita e causa danos irreversíveis à
saúde de quem a consome e, em larga escala, ameaça a
saúde pública.
A mercancia da droga analisada na r. decisão
vergastada fomenta a longa cadeia criminosa que lhe dá
suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de
entorpecente equipara-se ao crime hediondo, pois
ofende potencialmente ordem pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores,
presumiu a gravidade para a ordem pública do crime
em exame, o que fez legitimamente ao inaugurar a
ordem constitucional vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
6
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o crime de
tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública
os atos imputados ao paciente, e relativamente aos
quais há clara intenção do Poder Constituinte
Originário de dar tratamento legal particularmente
rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é constitucional é
a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual
Penal não pode ser enviesada com foco exclusivamente
em sua acepção negativa qual seja, a vedação ao
excesso praticado pelo Poder Público na persecução
penal , fenômeno hodierno que a Doutrina descreve
como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão proscritos
são os excessos Übermaßverbot quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente
protegidos Untermaßverbot.
Isso porque, a constituição, em uma de suas acepções, é
somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses
sociais
mais
diversos
são
por
ela
contemplados e compatibilizados, o que deve ser
secundado na seara infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos acusados,
em síntese, servem para contrabalançar a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
7
historicamente desequilibrada e opressora entre estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade
livre e justa (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal),
orientada à preservação da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras não é
favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o arbítrio
estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para
tornar digna a existência do ser humano, o que não
seria possível por violação de direitos fundamentais, ou
por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento jurídico
que nela encontra seu fundamento de validade, em
visão geral, não laboram em prol deste ou daquele
indivíduo, ao contrário, assenta-se na supremacia do
interesse público traduzido na finalidade última de
propiciar existência digna ao ser humano.
Incide à espécie o comando incriminador inserto no
Título II, da Constituição da República, que trata “dos
direitos e garantias fundamentais” e que, portanto, não
pode ser desconsiderado pelo aplicador da lei.
Desta forma, quando presente prova da materialidade e
indícios suficientes e autoria do crime de tráfico ilícito
de entorpecente incidirá a presunção constitucional de
perigo à ordem pública (hediondez) deste tipo de
conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente um
direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
8
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo
Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas pela
autoridade indicada como coatora é fundamentada em
análise abstrata ou ignorando a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de atender
ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade
constitucional que certamente não se fundou em uma
abstração arbitrária e desconexa com realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública que ganha
concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas
causadas
pela
cadeia
de
produção
e
distribuição que faz chegar ao consumidor final a
substância entorpecente.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento
penal dos crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de
2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não há como
negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
9
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as tutelas de
urgência e, ainda, a própria extensão do conhecimento
do presente habeas corpus, a r. decisão encontra
amparo na Lei e na Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que decreta a
prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar ter o
magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si” (cf. habeas corpus n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
10
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado
em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “as condições pessoais
favoráveis dos pacientes não são garantidoras de
eventual direito de liberdade, quando outros elementos
constantes nos autos recomendam as suas custódias
cautelares”. Neste sentido, confira-se: STJ - Habeas
Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do
STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006,
unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Igualmente não há que se cogitar violação ao princípio
da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente,
decretada
em
conformidade
com
os
dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à
espécie, não se confunde com antecipação de pena.”
Ante a inexistência de qualquer alteração fática
relevante que infirme o acerto do pronunciamento unânime desta
Eg. 2a Câmara de Direito Criminal exarado em 03 de fevereiro de
2.020, não milita em favor do paciente qualquer vício ou teratologia
passíveis de coibição.
Em relação ao alegado excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
11
duração da custódia cautelar, não prospera a pretensão do
impetrante.
Sobre o tema, consigno que “Em matéria de excesso
de prazo na formação da culpa, não há como tarifar prazo certo e definido,
porque cada caso deverá ser examinado em concreto, em função de suas
peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Ainda, conforme orientação pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso
de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.
Nesse sentido:
“De acordo com a orientação desta Corte Superior, os
prazos processuais não são peremptórios. Da mesma
sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético. Há de ser
realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto,
de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 582.682/SP, Rel. Min. ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
12
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em
23/06/2020, DJe 01/07/2020).
E, na espécie, da análise dos documentos que
instruem a impetração e daqueles que constam dos autos digitais da
ação penal, constata-se que, a Douta Autoridade indicada como
coatora não tem poupado esforços visando à regular instrução do
feito em tempo hábil, mormente considerando que a audiência de
instrução, debates e julgamento, designada em data anterior ao
início da pandemia de Covid-19, foi cancelada em virtude de
pedido do próprio impetrante (fls. 202/203 e 207), sendo certo que a
audiência redesignada também fora cancelada, dessa vez em razão
da situação de pandemia (fls. 255/256).
E, em consulta aos autos digitais da ação penal,
verifica-se que a autoridade apontada como coatora determinou a
adoção de providências junto ao estabelecimento prisional a fim de
que seja possível a designação de audiência telepresencial (fls. 230 e
235 dos autos digitais da ação penal).
Assim, os autos vem tramitando com velocidade
compatível com a excepcional situação da saúde mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
13
Covid-19, que dificulta a célere marcha processual, diante das
restrições para a realização dos atos processuais, em decorrência
dos provimentos atinentes às cautelas para evitar contaminação
pelo referido vírus.
Ressalte-se, ainda, que a pandemia de Covid-19 é
extraordinária e, por isso, se enquadra nos conceitos de caso fortuito
e força maior previstos em lei.
É também imprevisível, pois, a cada dia, novas
disposições, normas e regras são editadas pelo Poder Público,
surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais,
toda a economia, as atividades das pessoas físicas e do Poder
Judiciário.
Diante disso, pode-se dizer que o processo atende
às formalidades constitucionais e legais editadas com o escopo de
garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa (art. 5°,
inciso LIV, da Constituição da República), a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
(art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Assim, subsistindo os requisitos previstos no art.
312, do Código de Processo Penal e ante a inexistência de excesso de
prazo, não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203409-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25.765
14
do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR